Tribunal: TJBA
Processo: 0558510-72.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0558510-72.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: OAS SPE-03 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

Advogado(s)
:
LEONARDO MENDES CRUZ

APELADO: ADSON LUIS ARAUJO ALBUQUERQUE

Advogado(s)
:
BEATRICE AMORIM DOS SANTOS, WAGNER VELOSO MARTINS

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. ULTRAPASSADO O PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS.
PROMESSA DE COMPROVA E VENDA COM PARCELA FINAL A SER PAGA POR MEIO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE DA PROMITENTE VENDEDORA PELO ATRASO NA AVERBAÇÃO EM CARTÓRIO E, POR CONSEGUINTE, NA VIABILIZAÇÃO DO FINANCIAMENTO. DANOS
MATERIAIS DEVIDOS. DESPESAS COM ALUGUÉIS. COMPROVAÇÃO MEDIANTE RECIBOS DO PREJUÍZO SUPORTADO.
IMPUTAÇÃO AO COMPRADOR DO PAGAMENTO
DAS TAXAS CONDOMINIAIS
ANTES DA EFETIVA ENTREGA. ABUSIVIDADE
. DANO MORAL CONFIGURADO. SITUAÇÃO QUE NÃO SE TRATA DE MERO DISSABOR.
MAJORAÇÃO
DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0558510-72.2016.8.05.0001
, em que figuram como parte apelante
OAS SPE-03 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

e como parte apelada

ADSON LUIS ARAUJO ALBUQUERQUE.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
à Apelação,
majorando-se os honorários sucumbenciais,
nos termos do voto deste Relator.

Sala de Sessões, de de 2022.

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Convocado/Relator